Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. Não havendo na lide complexidade capaz de demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o mínimo legal de 10%, mormente se considerado o elevado valor da causa. Não se tratando de causa de valor muito baixo ou, ainda, inestimável ou irrisório o proveito econômico, não há motivo para a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.